Tribunal: STF
Processo: HC 87155
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUEM A SENTENÇA DE PRONÚNCIA - NULIDADE - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS - INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - PEDIDO INDEFERIDO.